Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-33.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008476-33.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (APELANTE), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (APELANTE), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (APELANTE), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual.

2.
Contexto fático e processual.
Os apelantes ajuizaram tutela antecipada em caráter antecedente, objetivando a desconstituição de constrição judicial sobre imóveis rurais e grãos de sua propriedade, sob o fundamento de que ostentavam qualidade de terceiros em relação à execução de título extrajudicial. Posteriormente, no mesmo dia, foi protocolado pedido de extensão da desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução principal, sendo deferido liminarmente, determinando-se a inclusão dos ora apelantes no polo passivo daquele feito.

3.
Decisão reformada em agravo de instrumento.
Sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 1022984-07.2025.8.11.0000, sob relatoria deste Desembargador na Quinta Câmara de Direito Privado, que proveu o recurso para afastar a desconsideração liminar da personalidade jurídica, excluindo os ora apelantes do polo passivo da execução e desconstituindo integralmente as medidas constritivas que haviam recaído sobre o patrimônio dos requerentes.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado envolve três questões jurídicas fundamentais: (i) verificar se subsiste interesse processual quando a pretensão foi integralmente satisfeita mediante provimento em agravo de instrumento; (ii) examinar se a perda superveniente do objeto processual impõe a extinção do processo sem resolução do mérito; e (iii) averiguar se é possível a aplicação do princípio da causalidade para condenação em custas e honorários quando não houve citação da parte requerida e formação da relação jurídica processual triangular.

III. Razões de decidir

5. O interesse processual constitui condição da ação que deve estar presente ao longo de todo o iter processual, possuindo natureza dinâmica e podendo desaparecer conforme as circunstâncias concretas do caso, não se submetendo ao regime da
perpetuatio legitimationis
prevista no art. 43 do Código de Processo Civil.

6. A tutela antecipada em caráter antecedente, disciplinada nos arts. 303 e 304 do Código de Processo Civil, possuía no caso concreto conteúdo análogo aos embargos de terceiro, visando à proteção do patrimônio de quem alegava não participar da relação jurídica processual executiva.

7. A partir do momento em que os ora apelantes foram formalmente incluídos no polo passivo da execução, ainda que mediante decisão liminar posteriormente reformada, perderam temporariamente a qualidade jurídica de terceiros que fundamentava a causa de pedir da tutela antecedente, passando a integrar formalmente a relação jurídica executiva.

8. O provimento do agravo de instrumento por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que reformou a decisão que deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a exclusão dos apelantes do polo passivo da execução, satisfez integralmente a pretensão deduzida na tutela antecipada em caráter antecedente, produzindo a desconstituição das medidas constritivas, o restabelecimento do status quo ante e o afastamento definitivo da possibilidade de que seus bens fossem atingidos pela execução.

9. A situação processual configura hipótese de perda superveniente do objeto da ação, pois o interesse processual deixou de subsistir em razão da obtenção, por outra via processual, de provimento jurisdicional que satisfez integralmente a pretensão deduzida na demanda, tornando desnecessária e inútil a prolação de novo pronunciamento jurisdicional sobre a mesma questão.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 2.129.984/SP, firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de perda superveniente do objeto em demanda análoga aos embargos de terceiro antes da citação da parte contrária, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito sem qualquer condenação em ônus sucumbencial, ante a não angularização da relação jurídica processual.

11. A aplicação do princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e no § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, pressupõe a formação válida da relação jurídica processual triangular, com a citação do réu e a instauração do contraditório, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

12. No caso concreto, não houve citação da parte requerida para apresentar contestação, não se instaurou o contraditório pleno, e o processo foi extinto em fase embrionária, revelando-se inconstitucional a imposição de condenação em verbas sucumbenciais a quem sequer integrou validamente a relação processual.

13. A constrição judicial decorreu de decisão judicial que deferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não se tratando de ato unilateral da parte requerida, mas de provimento jurisdicional, não tendo a posterior reforma dessa decisão o condão de caracterizar má-fé ou conduta processual reprovável de quem formulou o pedido de desconsideração.

14. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a perda superveniente do interesse processual, decorrente da desconstituição da constrição no feito principal antes da formação da relação processual triangular, determina a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo descabida a imposição de verba sucumbencial ao requerido ante a não angularização da relação jurídica processual.

15. A extinção do processo sem resolução do mérito e sem condenação em custas e honorários advocatícios constitui solução que melhor concilia os princípios processuais, reconhecendo que os apelantes foram compelidos a recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardados seus direitos, ao mesmo tempo em que pondera que a parte requerida não integrou validamente a relação processual e não pode ser condenada em verbas sucumbenciais sem oportunidade de participar efetivamente do processo.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A perda superveniente do interesse processual em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, decorrente do provimento de agravo de instrumento que desconstituiu as medidas constritivas e afastou a desconsideração da personalidade jurídica, satisfazendo integralmente a pretensão deduzida, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da desnecessidade de novo pronunciamento jurisdicional sobre a mesma questão. 2. Na hipótese de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, antes da citação da parte requerida, é incabível a aplicação do princípio da causalidade para condenação em custas e honorários, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que impedem a imposição de ônus sucumbenciais a quem sequer integrou validamente a relação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 43, 85, caput e § 10, 303, 304, 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.129.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2024; Súmula 303/STJ; TJ-MT, AI 1022984-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2025; TJ-MT, AC 0000953-57.2015.8.11.0033, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
AGRO RANDON LTDA, ANTERIORMENTE DENOMINADA AGRO ROSSATO LTDA, CÁTIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS E LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente ajuizada em desfavor de
PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes interpõem o presente recurso sustentando que detinham interesse de agir quando da propositura da medida cautelar, pois a tutela antecipada foi distribuída em 17/06/2025, momento em que ostentavam inequívoca qualidade de terceiros.

Aduzem que o pedido de extensão da desconsideração da personalidade jurídica que os incluiu no polo passivo da execução foi protocolado apenas posteriormente, às 13:37hs do mesmo dia, após análise da presente ação pelo patrono da apelada, conforme extrato de acesso eletrônico aos autos, de modo que naquela oportunidade detinham legitimidade ativa e interesse de agir, pois bens de sua propriedade estavam sendo indevidamente constritados sem que integrassem a relação processual executiva.

Sustentam ainda a impossibilidade de reconhecimento liminar da desconsideração da personalidade jurídica, invocando decisão desta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento número 1022984-07.2025.8.11.0000, que proveu o recurso e afastou a extensão imediata dos efeitos executivos e a desconsideração liminar da personalidade jurídica, mantendo a execução restrita à devedora Safras Armazéns Gerais Ltda.

Argumentam que a mera existência de grupo econômico familiar, comunhão de sócios, identidade de endereço ou constituição de holding para fins de planejamento sucessório e tributário não autorizam, por si sós, a desconsideração automática da personalidade jurídica. Salientam que a estruturação patrimonial decorreu de legítimo planejamento sucessório e divórcio entre Cátia Regina Randon e Dilceu Rossato, sendo anterior à formação das obrigações executadas. Ressaltam que o divórcio entre Cátia e Dilceu é público e notório, tendo sido amplamente veiculado pela mídia local em setembro/2023, quando se iniciaram as tratativas de divisão patrimonial.

Esclarecem que a
holding
familiar denominada
Rossato Participações Ltda
foi constituída em 28/11/2023, tendo
Dilceu Rossato
se retirado do quadro societário logo na primeira alteração contratual.

Os imóveis rurais foram integralizados na empresa agropecuária
Agro Rossato Ltda
, de titularidade exclusiva da
holding
familiar, composta apenas por Cátia e seus filhos Caroline e Luiz Eduardo, não existindo demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva entre a devedora originária e as demais pessoas jurídicas ou naturais incluídas no polo passivo da execução.

Afirmam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que demanda observância do procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com garantia de contraditório e ampla defesa, não sendo legítima a extensão imediata dos efeitos executivos sem dilação probatória. Subsidiariamente, ainda que se entenda pela manutenção da sentença de extinção, requerem a condenação da apelada nos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, invocando a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

Informam ter despendido R$ 124.275,05 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) a título de custas iniciais e 109.624,36 (cento e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos de preparo recursal), totalizando R$ 233.899,41 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) em despesas processuais, valores que deveriam ser suportados pela apelada em razão do princípio da causalidade.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem, conforme certificado no Id. 330515403.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
AGRO RANDON LTDA, ANTERIORMENTE DENOMINADA AGRO ROSSATO LTDA, CÁTIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS E LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente ajuizada em desfavor de
PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado, conquanto apresente nuances de elevada complexidade jurídica, comporta solução mediante aplicação dos princípios fundamentais do processo civil, notadamente aqueles que regem a formação válida da relação jurídica processual e a distribuição dos ônus sucumbenciais em hipóteses de perda superveniente do objeto da demanda.

Os apelantes sustentam que a sentença recorrida teria incorrido em equívoco ao reconhecer a
perda superveniente da legitimidade ativa
ad causam
em razão da inclusão posterior no polo passivo da execução principal, argumentando que, ao tempo da propositura da tutela antecipada em caráter antecedente, ostentavam inequívoca qualidade de terceiros.

Invocam, ainda, o provimento do Agravo de Instrumento número 1022984-07.2025.8.11.0000 por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que teria reformado a decisão que deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica, restabelecendo sua condição de terceiros em relação à execução.

Não obstante a aparente coerência lógica da argumentação recursal, a sentença proferida merece integral confirmação por este Colegiado, havendo, contudo, necessidade de complementação dos fundamentos jurídicos que conduziram à extinção do processo sem resolução do mérito.

A questão nuclear que se impõe ao exame por este Colegiado transcende a mera análise da cronologia dos fatos processuais ou da natureza da medida de urgência adotada pelos apelantes. O cerne da controvérsia reside em perquirir se subsiste interesse processual em demanda cujo objeto foi integralmente satisfeito ou perdeu sua razão de ser em virtude de circunstâncias supervenientes ao ajuizamento da ação.

Trata-se, em essência, de aplicar ao caso concreto os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, todos sob o prisma da necessária utilidade da prestação jurisdicional.

A tutela antecipada requerida em caráter antecedente foi distribuída, de fato,
em 17/06/2025, as 12:02 hs
, objetivando a desconstituição de constrição judicial sobre imóveis rurais e grãos de propriedade dos ora apelantes, sendo que a causa de pedir remota residia precisamente na qualidade de terceiros que os requerentes alegavam ostentar em relação à execução de título extrajudicial.

Já o pedido mediato consistia no reconhecimento dessa condição de terceiros e, consequentemente, no afastamento das medidas constritivas que haviam recaído sobre seu patrimônio, visando, assim, a suspensão liminar dos atos executivos que estavam sendo implementados contra bens que não pertenciam aos executados originários.

Ocorre que,
posteriormente ao ajuizamento da presente demanda,
sobreveio decisão nos autos da execução principal que
deferiu o aditamento ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica
, determinando a inclusão dos ora apelantes no polo passivo daquele feito executivo.

Essa decisão, conquanto tenha sido posteriormente reformada por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, produziu efeitos jurídicos de extrema relevância para a subsistência do interesse processual na presente demanda.

Com efeito, a partir do momento em que os ora apelantes foram formalmente incluídos no polo passivo da execução, e, ainda que mediante decisão posteriormente cassada, perderam a qualidade jurídica de terceiros que fundamentava a causa de pedir da cautelar, a qual possui contornos de embargos de terceiro, onde o artigo 674, caput, do Código de Processo Civil é absolutamente claro ao estabelecer que legitimado ativo para os embargos de terceiro é aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

A
ratio essendi
dos embargos de terceiro reside precisamente na proteção do patrimônio de quem não participa da relação jurídica processual executiva e, portanto, não teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em relação às medidas constritivas.

Trata-se de instrumento processual destinado a corrigir erro na identificação dos bens penhoráveis, protegendo aqueles que não ostentam a condição de executados e cujo patrimônio foi indevidamente atingido por atos executivos que deveriam recair exclusivamente sobre bens dos devedores.

Quando o suposto terceiro é incluído no polo passivo da execução, ainda que mediante decisão liminar posteriormente reformada, opera-se alteração substancial na sua posição jurídica processual. Deixa de ser terceiro e passa a integrar formalmente a relação jurídica executiva, adquirindo legitimidade para se valer de todos os meios de defesa colocados à disposição dos executados pelo ordenamento processual, notadamente os embargos à execução disciplinados nos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

Aliás, o Agravo de Instrumento N. 1022984-07.2025.8.11.0000, sob minha Relatoria, restou assim julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAUDITA ALTERA PARTE . ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS DISTINTAS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 133 E 134 DO CPC. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSIDERAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, liminarmente e inaudita altera parte, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinando a extensão dos efeitos da execução aos agravantes — pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao núcleo familiar dos sócios originários —, bem como o arresto cautelar de seus bens, sob o fundamento de configuração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. II . Questão em discussão 2. A controvérsia central reside em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e para o arresto cautelar deferido de plano, sem a observância do procedimento previsto nos arts. 133 e 134 do CPC, especialmente diante da ausência de prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a devedora originária e as empresas e pessoas físicas ora agravantes. Há, ainda, três questões jurídicas subjacentes: (i) verificar se a mera existência de grupo econômico familiar, com comunhão de sócios e identidade de endereço, autoriza a desconsideração automática da personalidade jurídica; (ii) examinar se a constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário configura, por si só, fraude ou abuso passível de desconsideração; e (iii) averiguar se é legítima a imposição de medidas constritivas em face de terceiros não constantes do título executivo, sem prévia dilação probatória que comprove o uso indevido das pessoas jurídicas como instrumentos de ocultação patrimonial ou fraude a credores. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com redação conferida pela Lei n .o 13.874/2019, que reforçou o caráter excepcional do instituto e a necessidade de observância do devido processo legal. 4. O § 4o do art . 50 do Código Civil dispõe expressamente que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica", de modo que a responsabilização patrimonial solidária de empresas formalmente distintas requer demonstração inequívoca de atos concretos de confusão patrimonial, tais como transferências de ativos sem contraprestação, pagamentos recíprocos de obrigações pessoais ou utilização de um mesmo caixa operacional. 5. Verifica-se ausência de demonstração de que as empresas agravantes tenham participado das negociações, auferido proveito econômico direto ou praticado atos de ingerência no cumprimento da obrigação, inexistindo, até o momento, comprovação de confusão patrimonial efetiva entre a devedora originária e as demais pessoas jurídicas ou naturais incluídas no polo passivo da execução. 6. A existência de vínculo familiar entre os sócios, a comunhão de endereço e a organização societária vertical por meio de holding não configuram, por si só, abuso de personalidade ou fraude a credores, especialmente quando tais estruturas foram constituídas em contexto de planejamento sucessório e tributário anterior à formação das obrigações executadas, demandando dilação probatória para apuração da real extensão das relações societárias e financeiras entre as empresas envolvidas. 7. O procedimento de desconsideração da personalidade jurídica está disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, que asseguram o contraditório e a ampla defesa, mediante citação dos sócios e oportunidade de manifestação, não sendo legítima a extensão imediata dos efeitos executivos sem a observância do referido rito, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 8. As medidas de arresto e bloqueio de ativos financeiros determinadas inaudita altera pars contra pessoas jurídicas estranhas ao título executivo representam constrição patrimonial excepcional que reclama fundamentos fáticos e probatórios firmes, sob pena de configuração de periculum in mora inverso, com risco de comprometimento da continuidade das atividades empresariais e agrícolas dos agravantes, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade (arts. 8o, 297 e 805 do CPC). 9. O lapso temporal de aproximadamente oito meses entre o vencimento das obrigações (julho/2024) e o ajuizamento da execução (março/2025) afasta o requisito do perigo de dano (art. 300 do CPC), descaracterizando a urgência necessária para a concessão de tutela cautelar sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem a realização de dilação probatória. 10. Revisão do posicionamento anteriormente adotado por este Relator, em harmonia com o entendimento mais recente desta Quinta Câmara de Direito Privado, exarado no julgamento do AI 1020997-33.2025.8.11 .0000, relatado pelo eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, que assentou a necessidade de prova robusta de abuso da forma societária, confusão patrimonial efetiva ou desvio de finalidade para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, não bastando a mera constatação de interligação societária ou de transferências patrimoniais entre empresas familiares sem a demonstração de efetiva confusão patrimonial ou fraude. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento:
"1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, não sendo autorizada pela mera existência de grupo econômico familiar, comunhão de sócios, identidade de endereço ou constituição de holding para fins de planejamento sucessório e tributário . 2. A extensão dos efeitos da execução a terceiros não constantes do título executivo, mediante desconsideração da personalidade jurídica inaudita altera parte e arresto cautelar de bens, somente se justifica diante de prova robusta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, com observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 3 . O § 4o do art. 50 do Código Civil estabelece que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo-se atos concretos de confusão patrimonial, tais como transferências de ativos sem contraprestação, pagamentos recíprocos de obrigações pessoais ou utilização de caixa operacional comum, cuja apuração demanda dilação probatória."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CC, art . 50, caput e §§ 1o, 2o, 4o e 5o; CPC, arts. 8o, 133, 134, 135, 136, 137, 297, 300, caput e § 3o, 301, 784, III, e 805. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020997-33.2025 .8.11.0000, Rel. Des . Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025; TJMT, AI 1017226-18.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 06/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n.o 22413/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18/02/2014. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10229840720258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

A posterior reforma da decisão que determinou a inclusão dos apelantes no polo passivo da execução, mediante provimento do Agravo de Instrumento N. 1022984-07.2025.8.11.0000, não possui aptidão para restabelecer o interesse processual na presente demanda.

A razão é singela e decorre da própria lógica processual.

Se este Tribunal, ao julgar o agravo de instrumento, reconheceu que não estavam presentes os requisitos para a desconsideração LIMINAR da personalidade jurídica e determinou a exclusão dos apelantes do polo passivo da execução, tal provimento jurisdicional já satisfez integralmente a pretensão deduzida nos embargos de terceiro.

Com efeito,
o provimento do agravo de instrumento teve por efeito prático desconstituir as medidas constritivas que haviam sido determinadas contra os apelantes, restabelecendo o status quo ante e afastando definitivamente a possibilidade de que seus bens fossem atingidos pela execução
.

Ora, se a execução está restrita à devedora originária e os apelantes foram excluídos do polo passivo, não há mais constrição a ser desconstituída, nem ameaça concreta de nova constrição que justifique a manutenção da presente demanda.

A situação processual configura, portanto, hipótese de perda superveniente do objeto da ação
, haja vista que o interesse processual, que indubitavelmente existia ao tempo da propositura da tutela antecipada em caráter antecedente, deixou de subsistir em razão de fato superveniente, qual seja, a obtenção, por outra via processual, de provimento jurisdicional que satisfez integralmente a pretensão deduzida nos embargos de terceiro.

Trata-se de situação análoga àquela em que o réu, após ser citado, cumpre espontaneamente a prestação devida, acarretando a perda do objeto da demanda condenatória.

O interesse processual, como condição da ação, deve estar presente não apenas no momento da propositura da demanda, mas ao longo de todo o iter processual, inclusive no momento do julgamento. A doutrina processualista, desde há muito, reconhece que o interesse de agir possui natureza dinâmica, podendo surgir ou desaparecer conforme as circunstâncias concretas do caso.

A
perpetuatio legitimationis
prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil refere-se especificamente à legitimidade das partes, não abrangendo o interesse processual, que se submete a regime jurídico diverso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a perda superveniente do interesse processual acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de ter havido ou não citação do réu.

Com efeito,

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO, ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DA PENHORA. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. 1. Embargos de terceiro, ajuizado em 10/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1/4/2022 e concluso ao gabinete em 29/1/2024. 2. O propósito recursal consiste em determinar quem deve arcar com os ônus sucumbenciais na hipótese de perda do objeto de embargos de terceiro em virtude de2.ncia de penhora nos autos principais. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O § 10 do art. 85 do CPC/2015, concretizando o princípio da causalidade, preceitua que, na hipótese de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 5. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados improcedentes, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais em virtude do princípio da sucumbência .6. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados procedentes, a situação é diversa, devendo o intérprete analisar cada hipótese concreta sob a ótica do princípio da causalidade, em virtude da insuficiência do princípio da sucumbência.
7. Na hipótese de perda superveniente do objeto de embargos de terceiro em razão de pedido de desistência de penhora formulado nos autos principais, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo, em atenção ao princípio da causalidade .8. A hipótese em julgamento possui peculiaridade que deve ser considerada, pois, na espécie, não houve a citação da parte embargada nos autos dos embargos de terceiro, não tendo se angularizado a relação jurídica processual, motivo pelo qual não se revela razoável imputar à embargada o dever de arcar com os ônus sucumbenciais de processo do qual sequer era parte. Por outro lado, tampouco revela-se razoável imputar a referida obrigação à parte embargante, vítima de aprisionamento material indevido de seu patrimônio, se por um comportamento seu não deu causa à constrição indevida. 9 . Se a desistência da penhora ocorrer antes da citação da parte embargada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbencial
. 10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois os embargos de terceiro devem ser extintos em virtude da perda do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais. 11. Recurso especial parcialmente provido tão somente para afastar a condenação do embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais. (STJ - REsp: 2129984 SP 2023/0366373-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

Consoante se verifica, a Corte Superior enfrentou situação análoga à dos presentes autos, assentando que, na hipótese de perda superveniente do objeto de embargos de terceiro em razão de pedido de desistência de penhora formulado nos autos principais, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

O precedente em questão, ainda, cuida de hipótese em que não foi realizada a citação da parte embargada, circunstância verificada no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente que, se a desistência da penhora ocorrer antes da citação da parte embargada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, eis que não mais subsiste interesse processual em demanda cujo objeto havia sido satisfeito por outra via.

No caso concreto, embora tenha havido movimentação processual e apreciação liminar do pedido de tutela antecipada pelo juízo de primeira instância, não se chegou a formar integralmente a relação jurídica processual triangular, já que a parte embargada não foi citada para apresentar contestação, não houve instrução probatória e tampouco se instaurou o contraditório pleno sobre as questões de fato e de direito controvertidas.

O
processo foi extinto em fase embrionária, antes mesmo de atingir o estágio de cognição exauriente que seria necessário para o julgamento definitivo do mérito.

Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado, há vários anos, no sentido de que a perda superveniente do interesse processual, decorrente da desconstituição da constrição no feito principal antes da formação da relação processual triangular, determina a extinção do processo sem resolução do mérito.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE GRÃOS EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AFETANDO OS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Apelação interposta em embargos de terceiro ajuizados contra arresto de grãos determinado em execução extrajudicial, em que o juízo de origem extinguiu o feito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, em razão de decisão proferida no agravo de instrumento, que afetou os bens à recuperação judicial da devedora.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, mesmo diante da ausência de sucumbência em virtude da decisão anterior que definiu a destinação dos grãos no processo de recuperação judicial . III. Razões de decidir 3. A extinção dos embargos de terceiro, em razão de perda do objeto ocasionada por decisão em agravo de instrumento, não gera sucumbência entre as partes, pois inexiste vencedor ou vencido na demanda. 4. A fixação de honorários advocatícios pressupõe a existência de parte sucumbente, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC, o que não se verifica na hipótese.
5. O entendimento jurisprudencial dominante afasta a condenação em honorários quando o processo é extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, sobretudo quando não se verifica o êxito quanto ao mérito da causa, em razão do julgamento do agravo
. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “Inexistindo sucumbência em razão da extinção do feito por perda superveniente do objeto, é incabível a fixação de honorários advocatícios, sobretudo quando não verificado o êxito em relação ao mérito da causa, quando da apreciação do agravo de instrumento” .
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 2o; 485, VI. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018913320238110040, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO INCIDENTE EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE ARRESTO NO FEITO CAUTELAR ANTES DE FORMAR A RELAÇÃO PROCESSUAL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A superveniente falta de interesse processual da parte autora nos embargos de terceiro, em razão da desconstituição do arresto, determina a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo descabida a imposição de verba sucumbencial ao embargado, ante a não formação da relação processual.
(TJ-MT - Apelação: 0000953-57.2015 .8.11.0033, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (Ap 41555/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) (TJ-MT - APL: 00150156520178110055415552018 MT, Relator.: DES . RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

Os precedentes jurisprudenciais desta Corte aplicam-se integralmente ao caso dos autos, eis que a circunstância de a desconstituição das medidas constritivas ter ocorrido mediante provimento de agravo de instrumento interposto nos autos da execução principal, e não por iniciativa espontânea da parte exequente, não altera a conclusão quanto à perda do interesse processual.

O que releva, para fins de caracterização da perda do objeto, é a constatação objetiva de que a pretensão deduzida na demanda cautelar foi integralmente satisfeita por outra via processual, tornando desnecessária e inútil a prolação de novo pronunciamento jurisdicional sobre a mesma questão.

A insistência no prosseguimento do processo, conquanto compreensível sob o ponto de vista dos legítimos interesses dos apelantes em ver reconhecida formalmente sua condição de terceiros e a ilegitimidade das constrições que recaíram sobre seu patrimônio, configuraria manifesta violação ao princípio da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, não se revela razoável impor ao Poder Judiciário, já assoberbado com número crescente de demandas, o ônus de prosseguir em processo cujo objeto foi integralmente satisfeito. A prolação de sentença de mérito nos embargos de terceiro, reconhecendo a qualidade de terceiros dos apelantes e determinando a desconstituição das constrições judiciais, constituiria mero exercício retórico desprovido de qualquer utilidade prática, posto que tais efeitos já foram integralmente alcançados mediante o provimento do agravo de instrumento interposto nos autos da execução principal.

Argumentam os apelantes que o prosseguimento da demanda seria necessário para a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade consagrado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça. A questão merece exame acurado, pois efetivamente envolve direitos patrimoniais relevantes dos apelantes, que despenderam valores significativos a título de custas processuais e preparo recursal.

A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Trata-se de aplicação específica do princípio da causalidade, previsto no parágrafo décimo do artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual, na hipótese de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. O princípio da causalidade constitui critério subsidiário de distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicável nas hipóteses em que o princípio da sucumbência se revela insuficiente ou inadequado para a justa solução da controvérsia.

Ocorre que a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais pressupõe a formação válida e regular da relação jurídica processual triangular, com a citação do réu e a instauração do contraditório. Somente após a angularização do processo é que se pode cogitar da imposição de condenação em verbas sucumbenciais à parte que não obteve êxito na demanda ou que deu causa à sua instauração. Essa exigência decorre diretamente dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo quinto, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, não houve apreciação liminar do pedido de tutela antecipada pelo juízo de primeira instância, tampouco chegou a se formar a relação jurídica processual, já que a a parte embargada sequer foi citada para apresentar resposta. Ou seja, a embargada não exerceu o contraditório e a ampla defesa, e não teve oportunidade de influir no convencimento do julgador mediante a apresentação de seus argumentos e provas. Nessas condições, revela-se manifestamente indevido a imposição de condenação em verbas sucumbenciais a quem sequer integrou validamente a relação processual.

Ademais, cumpre observar que a constrição judicial sobre bens dos apelantes decorreu de decisão judicial que deferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente nos autos da execução principal.

Não se trata, portanto, de ato unilateral da parte embargada, mas de provimento jurisdicional proferido pelo juízo competente após análise, ainda que sumária, dos requisitos legais para a desconsideração. A posterior reforma dessa decisão por este Tribunal não tem o condão de caracterizar, automaticamente, má-fé ou conduta processual reprovável da parte que formulou o pedido de desconsideração.

Os apelantes tiveram seus direitos integralmente resguardados mediante o provimento do Agravo de Instrumento número 1022984-07.2025.8.11.0000, onde as medidas constritivas foram desconstituídas, a execução foi mantida restrita à devedora originária e afastou-se definitivamente a possibilidade de que o patrimônio dos apelantes seja atingido por aquela execução. Esse provimento jurisdicional satisfez plenamente a pretensão que fundamentava os embargos de terceiro, tornando desnecessária e inútil a prolação de nova decisão sobre a mesma matéria.

Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito e sem condenação em custas e honorários advocatícios constitui solução que melhor concilia os diversos princípios e valores que informam o sistema processual. De um lado, reconhece que os apelantes foram compelidos a recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardados seus direitos e que não deram causa à constrição indevida sobre seu patrimônio. De outro lado, pondera que a parte embargada não chegou a integrar validamente a relação processual nos embargos de terceiro, não exerceu o contraditório e a ampla defesa, e não pode ser condenada em verbas sucumbenciais sem que tenha tido oportunidade de participar efetivamente do processo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026